Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO DE ICMS. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA.
1. A controvérsia consiste em analisar a competência para processar e julgar requerimento de cumprimento da sentença proferida nos autos de execução fiscal, com a finalidade específica de promover a expedição de ordem de pagamento referente aos honorários de advogado, decorrentes da sucumbência da Fazenda Pública.
2. De acordo com a regra prevista no art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil, o requerimento de cumprimento da sentença deve ser dirigido ao “juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”.
3. Convém observar ainda o teor da regra prevista no art. 137, § 3o, inc. II, do Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no sentido de que “não será objeto de nova distribuição o requerimento para o cumprimento definitivo de sentença”.
4. O caso em análise trata de requerimento de cumprimento de sentença especificamente no que concerne aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo de execução fiscal, razão pela qual deve ser aplicada a regra prevista no art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal).